Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-25.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Termo inicial. Vencimento antecipado da dívida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo exequente visando à reforma da sentença que extinguiu processo de execução em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, no regime anterior à Lei n. 14.195/2021, tem início após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo sem manifestação útil do exequente, conforme o art. 921, § 1o e § 4o, do CPC.
4. A alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021 fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da atuação diligente do exequente.
5. A nova disciplina aplica-se aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a égide da norma anterior, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC 01.
6. Na hipótese, o exequente promove a execução de “contrato de abertura de crédito fixo”, que tem por objeto a concessão de crédito no valor de R$ 700.000,00 e cuja pretensão prescreve no prazo de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I do Código Civil.
7. Como o processo foi suspenso antes da vigência da Lei n. 14.195/21, que alterou a redação ao § 4o do art. 921 do CPC, aplica-se a redação anterior do dispositivo, de forma que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou após o transcurso de um ano da suspensão do processo.
8. Nos termos do § 5o do artigo 921 do CPC, incabível a condenação em honorários sucumbenciais no processo de execução extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, V, do CPC. 2. A suspensão do feito por um ano, somada à inércia subsequente da credora e ao decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, configura a prescrição intercorrente. 3. A Lei 14.195/2021 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, desde que o prazo prescricional ainda não tenha se iniciado sob a norma anterior. 4. Não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais no processo de execução extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 197, 199, 202, 205 e 206, § 5o, I CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; Lei n. 14.010/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025541, 0020203-19.1997.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 10/08/2025; STJ, REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.